Tribunal: TCU
Processo: 013.383/2017-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão que rejeitou alegações de defesa e declarou inidoneidade da recorrente para participar de licitação na administração pública federal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto por Construtora Queiroz Galvão (atual Ayla Construtora S/A) contra o Acórdão 1221/2018-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação à recorrente e demais interessados.